Tribunal: STF
Processo: ARE 1354217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO PRODUZIDO EM AÇÃO COLETIVA. FUNDEF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ESCRITÓRIOS DIVERSOS. NÃO EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra a decisão proferida em 1º grau que indeferiu o pedido por ele formulado a fim de que fossem preservados os honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor exequendo, em respeito ao contrato firmado com a sociedade de advogados agravante e a AMA, bem como em observância à regra do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.960/94.



    2. A decisão agravada foi proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizada com o objetivo de executar os valores devidos a título de FUNDEF decorrentes do ajuizamento da ação ordinária pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, ação patrocinada pelo escritório de advocacia, ora agravante.



    3. A edilidade ajuizou o feito de cumprimento do julgado individualmente, outorgando instrumento de mandato a outro escritório, Advocacia Jeovani Costa. Tal fato originou a discussão acerca da titularidade dos honorários advocatícios contratuais, pretendendo o ora agravante que não seja expedido precatório quanto a estes. Há posicionamento expresso deste Tribunal acerca do tema, no sentido de que a contratação da Associação dos Municípios Alagoanos - AMA não guarda qualquer relação com a contratação pelo Município de outro escritório para executar individualmente a sentença.



    4. Nessa esteira e nos termos da decisão proferida em sede de tutela de urgência, tem-se que a medida pretendida, consistente em obstar a expedição do precatório, não se encontra na órbita de competência deste Juízo, consoante a decisão por mim proferida, quando da apreciação da tutela de urgência, no sentido de que " o litígio envolve disputa de honorários contratuais entre escritórios de advocacia e, por isso, escapa ao âmbito da execução de título judicial, que envolve interesses da União (parte devedora) e do ente municipal (parte credora) ". Em reforço, veja-se que a União expressamente afirmou que não possui qualquer interesse no deslinde do presente recurso.



    5. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão agravada foi proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizada com o objetivo de executar os valores devidos a título de FUNDEF decorrentes do ajuizamento da ação ordinária pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, ação patrocinada pelo escritório de advocacia, ora agravante.



    A edilidade ajuizou a ação de cumprimento do julgado individualmente, tendo outorgado instrumento de mandato a outro escritório, Advocacia Jeovani Costa. Tal fato originou a discussão acerca da titularidade dos honorários advocatícios contratuais, pretendendo o ora agravante que não seja expedido precatório quanto a estes. Há posicionamento expresso deste Tribunal acerca do tema, no sentido de que a contratação da Associação dos Municípios Alagoanos - AMA não guarda qualquer relação com a contratação pelo Município de outro escritório para executar individualmente a sentença.



    Cito alguns precedentes acerca da questão: 



    [...]



    Nessa esteira e nos termos da decisão proferida em sede de tutela de urgência, tenho para mim que a medida pretendida, consistente em obstar a expedição do precatório, não se encontra na órbita de competência deste Juízo, consoante a decisão por mim proferida, quando da apreciação da tutela de urgência, no sentido de que " o litígio envolve disputa de honorários contratuais entre escritórios de advocacia e, por isso, escapa ao âmbito da execução de título judicial, que envolve interesses da União (parte devedora) e do ente municipal (parte credora)". Em reforço, veja-se que a União expressamente afirmou que não possui qualquer interesse no deslinde do presente recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente